Tribunal: TJES
Processo: 5029135-23.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029135-23.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA RODRIGUES TEIXEIRA
RECORRIDO: ORAL UNIC ODONTOLOGIA SERRA LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5029135-23.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
SONIA RODRIGUES TEIXEIRA.

RECORRIDO:

ORAL UNIC ODONTOLOGIA SERRA LTDA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que firmou contrato com a requerida para realização de implantes pagando o valor de R$9.500,00. Aduz que os procedimentos foram realizados de forma incompleta e desde 2019 precisa implorar para que a ré cumpra suas obrigações, contudo, a requerida passou a não mais responder suas solicitações.

2.
A sentença julgou da seguinte forma:
“Em face do exposto, no que tange ao pedido de devolução de valores, RECONHEÇO A DECADÊNCIA e declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. No que tange aos pedidos de indenização por danos morais e estéticos, JULGO IMPROCEDENTES e declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

3.
Recurso interposto pela parte autora, alegando que
pagou pelo serviço à vista de um implante que não terminou, restando vários vícios no serviço, que a própria colaboradora da ré afirma, ao se recusar em fazer o serviço em sua boca. Aduz que a requerida sequer deu um atendimento com o mínimo de dignidade humana, ter seus dentes colocados de forma errônea bem como ter que implorar atendimento durante quatro anos é mais do que vexatório e humilhante, é atingir a honra da requerente.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, a parte autora não apresentou provas suficientes dos fatos constitutivos de seu direito.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)